Tribunal: TJES
Processo: 5006263-05.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006263-05.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO SILVA JARDIM
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006263-05.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FABIO SILVA JARDIM

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FABIO SILVA JARDIM
contra sentença proferida em ID
19277550
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ILEGITIMIDADE ATIVA, ao tempo em que JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação, na forma do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.”

Nos termos do recurso inominado interposto pelo recorrente, a sentença deve ser reformada para deferir os pedidos da exordial.

Por sua vez, a recorrida requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

DA PRELIMINAR DE DEMANDA PREDATÓRIA

Afasto preliminar de indeferimento da inicial invocada pela recorrida sob alegação de demanda predatória, haja vista que condicionar o ajuizamento da ação à tentativa prévia de solução administrativa constitui violação ao direito constitucional de petição, impedindo o acesso à justiça, muito embora não se desconheça a atual dinâmica que se busca conferir ao Sistema Judiciário de modo geral, em especial a discussão acerca da necessidade de tentativa de solução administrativa dos conflitos, a fim de viabilizar a aplicação de métodos extrajudiciais de conflitos, mas, mesmo assim, impedir que o jurisdicionado demande em razão de alegada lesão viola o acesso à justiça.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM ATIVA

Não distante, afasto também preliminar de ilegitimidade ad causam ativa invocada pela recorrida em razão de a parte autora não ter juntado aos autos fatura de serviços de fornecimento de água; contudo, a parte autora reside no mesmo endereço constante na fatura de água, que está em nome de terceiro. Neste sentido, o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor prevê:
“Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
19277550
o seguinte:

“Cuida-se de ação ordinária ajuizada por FABIO SILVA JARDIM em face do SAAE LINHARES, ao argumento, em síntese, de que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022, ou seja, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, sendo somente após o 4º dia de interrupção fornecida água pelo requerido por meio de caminhão-pipa, não conseguindo ser atendida com tal solução ante a escassez oferecida, requerendo ao final a condenação por danos morais.”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de anular a sentença guerreada. Explico.

Ao compulsar os autos, entendo que a parte autora possui legitimidade ad causam ativa, pois a mesma reside no mesmo endereço constante na fatura de água, que está em nome de terceiro. Neste sentido, o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor prevê:
“Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”

Dessa maneira, a causa deve ser julgada.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar as razões do recorrido. Isto porque, sendo a empresa recorrida fornecedora do serviço deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, de modo que recaí sobre a recorrida os danos causados ao recorrido. Neste sentido é o CDC dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Verifica-se que a recorrida deixou de fornecer continuamente pelo período de 07 dias água como parte obrigatória de seu dever de concessionária de serviço público, conforme disciplinado pelo § 1º do art. 6º da Lei 8.987/95.

Diante disso, verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar ausência de reclamação administrativa como forma de se esquivar de sua responsabilidade. Cabia à Recorrida trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não restou evidenciado no caso.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, compreendo que o valor a observar a razoabilidade e proporcionalidade nos autos perfaz a monta de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)